Tribunal: TJMT
Processo: 1037250-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037250-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELO DE SOUZA VALADARES - CPF: 617.011.571-87 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 828.436.940-00 (AGRAVADO), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (AGRAVADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 568.863.301-87 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (AGRAVADO), MARISTELA GIOVELLI JARDIM - CPF: 362.688.101-63 (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS NUNES DE MATOS - CPF: 807.044.761-34 (AGRAVADO), MAURO SILVA MACEDO - CPF: 579.532.441-87 (AGRAVADO), MESSIAS CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 396.292.011-00 (AGRAVADO), MILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 304.000.741-68 (AGRAVADO), NOEL SAMPAIO DOS REIS - CPF: 487.041.481-34 (AGRAVADO), MAURO APARECIDO PEREIRA NETO - CPF: 691.948.821-34 (AGRAVADO), MONICA DE CARVALHO - CPF: 013.207.731-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Marcelo de Souza Valadares (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. JUSTIFICATIVA PARA VALOR SUPERIOR AO TETO PREVISTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve os honorários periciais arbitrados pelo juízo a quo em R$ 400,00 por exequente, no cumprimento de sentença promovido por servidores estaduais para cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar os honorários periciais no valor de R$ 2.227,15, com base na multiplicação por cinco vezes do valor máximo reajustado conforme a Resolução nº 232/2016 do CNJ, mesmo diante da existência de 17 exequentes com peculiaridades funcionais distintas.

III. Razões de decidir
3. A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece valor máximo de R$ 300,00, admitindo a majoração em até cinco vezes, desde que devidamente fundamentada.
4. O reajuste pelo IPCA-E permite a elevação do teto para R$ 445,43 em 2025, mas a multiplicação direta pelo fator 5 revela-se inadequada em demandas com pluralidade de exequentes com particularidades salariais.
5. O valor fixado de R$ 400,00 por servidor se mostra razoável, considerando a diversidade dos cálculos exigidos para cada um dos 17 exequentes.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a fixação de honorários periciais em valor superior ao teto da Resolução CNJ nº 232/2016, desde que devidamente fundamentada a complexidade do trabalho, especialmente em hipóteses de pluralidade de exequentes com peculiaridades funcionais distintas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º, 2º, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: (não houve citação expressa de jurisprudência no voto).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor arbitrou os honorários periciais no patamar de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, nos autos da Liquidação de Sentença promovida por
Marcelo de Souza Valadares
e
Outros
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que não fora observado o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, cujo teor prevê a excepcional possibilidade de se ultrapassar o teto máximo permitido, em até 5 (cinco) vezes (Id. 280475388, fl.03).

Reforça ser imperiosa a observância dos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja fixada a verba honoraria em R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) multiplicado pelo limite máximo de 5 (cinco), o que resultaria na quantia de R$ 2.227,15 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos) (Id. 280475388, fl.03).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 281027887).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Marcelo de Souza Valadares
e
Outros
propuseram cumprimento de sentença em desfavor do
Estado de Mato Grosso
objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória cujo teor determinou a realização de laudo pericial, oportunidade em que fixou-se o valor de
R$ 400,00
(quatrocentos) reais por exequente, a título de honorários periciais em favor do Expert nomeado pelo juízo, totalizando
R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos) reais.

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, o qual fora monocraticamente negado provimento,
de modo a manter o valor fixado pelo juízo
a quo
.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de minoração dos Honorários Periciais para o patamar de
R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) multiplicado pelo limite máximo de 5 (cinco)
, de modo a respeitar a exceção prevista na Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

O recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/
Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, fixados pelo juízo
a quo
, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
desarrazoado
, tendo em vista o valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de diferenças salarias decorrentes da Conversão Errônea da URV.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa maneira, o valor dos honorários periciais, na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2025, a

R$ 445,43
(quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
, conforme consignado pelo próprio recorrente
.

Entretanto, no caso concreto, existem
17
(dezessete)
servidores
exequentes, detentores de cargos e vencimentos distintos,
ainda que oriundo de apenas 02 (duas) carreiras
, razão pela qual não há como acolher a tese de simples multiplicação, por 5 (cinco) vezes, do valor máximo supracitado.

Sob esta perspectiva, tenho que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) estabelecido por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, repise-se, o cumprimento de sentença em questão engloba
17
(dezessete)
servidores, com peculiaridades distintas.

Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025